Tribunal: TJBA
Processo: 8044837-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044837-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERON JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA POR PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores e afastar a condenação por danos morais. O Apelante busca a reforma para que seja reconhecido o dano moral e determinada a devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação fraudulenta de empréstimo, com descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto, configura dano moral indenizável; e (ii) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico produzido nos autos conclui de forma categórica pela
falsidade da assinatura
aposta nas cédulas de crédito bancário, afastando a autoria do Apelante e, por conseguinte, infirmando a existência dos contratos. A ausência de contratação válida revela falha na prestação do serviço, incidindo a
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, nos termos do art. 14 do CDC. O banco, ao não adotar medidas eficazes de verificação da identidade do contratante, assume os riscos de seu empreendimento, não podendo repassar ao consumidor os prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros (fortuito interno).

4. O
dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, pois os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de consumidor hipervulnerável e causando-lhe angústia que transcende o mero dissabor. O valor de
R$ 5.000,00
se mostra razoável e proporcional. A cobrança baseada em contrato inexistente por fraude grosseira não configura engano justificável, impondo-se a
devolução em dobro
dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento; 2.
A falsidade da assinatura em contrato bancário, comprovada por laudo pericial, afasta a existência de relação contratual e impõe a responsabilização do fornecedor, sendo devida a reparação por
danos morais
in re ipsa
, especialmente quando os descontos indevidos afetam verba alimentar de consumidor hipervulnerável; 3.
A cobrança indevida decorrente de fraude, por afastar a hipótese de engano justificável, autoriza a
repetição do indébito em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VI, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único, do CDC (Lei nº 8.078/90); arts. 186 e 927 do Código Civil (Lei nº 10.406/02); art. 85, §11, do CPC (Lei nº 13.105/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8044837-20.2022.8.05.0001
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinando a restituição em dobro dos valores descontados, com inversão e majoração dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora